Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717847-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA AGRAVADO: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, CYGNUS-ONE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RIVERSIDE LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA WEST SIDE LTDA, PARK LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, INCORPORADORA DUETTO LTDA, SEA SIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CHATEAU PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, GANSU CONSTRUCOES S.A, TECH COMUNICACAO E CONSULTORIA TECNOLOGICA S.A, 708N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA NORTH SIDE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nerylton Thiago Lopes Pereira e Patrícia Crispim Rocha da Silva contra a decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 191631513 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor de Everest Participações e Investimentos Imobiliários S.A., processo n. 0701679-29.2017.8.07.0001, admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelos exequentes somente em relação ao sócio da empresa executada Alexandre Matias Rocha, nos seguintes termos: Nos termos da petição de ID 174636392, tendo em vista o alvará de levantamento de ID 170690142, descadastre-se o terceiro interessado Denys Nunes Santos, bem como Valter Luis Vieira (ID 155258680) e Eduardo Schmitz (ID 151237141). Instada a indicar, de forma fundamentada, a existência de grupo econômico, entre a pessoa jurídica devedora, que se constitui em sociedade anônima, e todas aquelas a que pretende direcionar o incidente, em observância a disposição inserta no artigo 134, §4°, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento, a parte exequente se limitou, em síntese, a alegar que o grupo de fato estaria caracterizado “a partir da similaridade e do entrelaçamento de participações societárias, idênticas atividades econômicas e endereços”, bem como que haveria identidade de sócios. Sobre o tema, o art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. Por sua vez, o grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial (Acórdão 1363269, 07163589520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a simples coincidência eventual de endereços e sócios, sem a demonstração de que restariam verificados os demais requisitos caracterizadores do grupo econômico de fato, não se revela suficiente para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade anônima executada e alcançar indistintamente o patrimônio das empresas indicadas pela parte exequente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses comuns. 3. A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo dolo na lesão aos credores. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700876, 07360426920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo sido expressamente intimada a exequente para indicar, de forma fundamentada, a existência de grupo econômico, e assim não tendo procedido, circunstância que, a toda evidência, estaria a prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa em face daqueles aos quais se dirige o pedido, o indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõem, com relação às empresas indicadas. Todavia, é possível, quanto ao sócio Alexandre Matias Rocha, conforme QSA (ID 189870840, página 8), adotar entendimento diverso, a permitir a instauração do incidente em seu desfavor, haja vista que, conforme afirmado em sentença de ID 11021216 e acórdão de ID 69581630, a relação havida entre as partes deve ser, necessariamente, examinada sob as lentes do microssistema consumerista, pois configura nítida relação de consumo. Do QSA (ID 189870840, página 8), se extrai que Alexandre Matias Rocha figura como único diretor da empresa requerida e que, conforme a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, CDC), aplicável ao caso, há estado de insolvência da executada, além de que a personalidade da executada está a constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, § 5o, CDC), ora exequentes, a permitir a pretendida desconsideração. Vale ressaltar que, apesar de a requerida ser uma S/A, tal fato não impede, por si só, a desconsideração, ou mesmo a aplicação da teoria menor. Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJDT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. AGRAVANTES/EXECUTADOS NÃO INCLUÍDOS NO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AFRONTA À SÚMULA 480 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO:DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO JOÃO FORTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. INCIDÊNCIA EM SOCIEDADE ANÔNIMA, PARA ATINGIR ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação do ato resistido, pois a decisão agravada é hígida em sua fundamentação, apresenta fundamento claro e suficiente para sustentar a conclusão exarada no julgado, e essa apreensão sequer foi efetivamente impugnada no agravo de instrumento. 2. É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP. 2.1. Deve, portanto, ser mantido o processamento da execução originária, com a constrição de patrimônio da integrante de grupo econômico e do sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo-se apenas os atos constritivos contra as devedoras que estão em recuperação judicial, como bem observado pelo Juízo da causa. 3. É impertinente a alegação de que o Juízo de origem não teria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou sobre a penhora de bens dos recorrentes, já que não estão submetidos à recuperação, judicial, devendo ser observado o enunciado da Súmula no 480 do STJ, que dispõe que: "O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa". 4. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, sendo que "a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores" ( Resp 279.273/SP) 5. A organização de empresas devedora em sociedade anônimas não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores, sendo improcedente a alegação de que nessa modalidade societária admite-se apenas a teoria maior, definida no art. 50 do CC, ou as hipóteses de responsabilização direta disposta na Lei das Sociedades Anônimas. 5.1. A alegação de que o veto do § 1o do art. 28 do CDC, teria excluído as sociedades anônimas da abrangência desse preceito legal é improcedente, pois o veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas ocorreu justamente e pelo fato de que o caput do art. 28 já cuidar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor. 6. Estando a relação estabelecida entre as partes sujeita às disposições do CDC, é devida a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, pois a dinâmica constatada nos autos revela que a sociedade empresária está sendo utilizada como óbice à satisfação da obrigação reivindicada nos autos, em razão do estabelecimento do grupo econômico controlado pelos recorrentes, que mantêm o controle do poder econômico do grupo, enquanto relega as subsidiárias contratadas pelos consumidores à insolvência. 7. Preliminares rejeitadas, agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1309818, 07465487520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, admito o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos, tendo por fundamento específico o artigo 28, § 5o, do CDC (teoria menor), somente com relação ao sócio Alexandre Matias Rocha, nos termos da fundamentação acima. Promovam-se as anotações devidas. Dessa forma, determino o sobrestamento do feito até a resolução do incidente, nos moldes da norma inserta no art. 134, § 3o, do Código de Ritos. Cite-se o sócio ALEXANDRE MATIAS ROCHA (CPF no 853.558.876-00), no endereço indicado em 189870841– página 4, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, devendo, na mesma oportunidade, indicar as provas que pretende produzir. Inconformados, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58677840), alegam, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão combatida para que seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por eles requerido na origem também em relação à sociedade executada, a fim de atingir o patrimônio das empresas que integram o mesmo grupo econômico da recorrida. Asseveram ser aplicável à hipótese a Teoria Menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC. Dizem prescindir a instauração do referido incidente da demonstração de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica figure como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Asseveram ter restado demonstrado nos autos a configuração de grupo econômico de fato entre a empresa executada e aquelas indicadas na petição em que requerida a desconsideração da personalidade jurídica, mormente porque “há a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial das empresas”. Colacionam entendimento jurisprudencial que entendem abonar a sua tese. Dizem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requerem o seguinte: Ante o exposto, e mais pelas razões que esse Egrégio Tribunal saberá lançar sobre o tema, requer seja o presente recurso recebido, admitido e provido para: a) Liminarmente, antecipar a tutela e reformar a decisão recorrida com objetivo de determinar os Juiz a quo que admita o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurar em face das empresas indicadas; b) a intimação das empresas, sócios e pessoas físicas nos endereços indicadas a seguir; c) Reformar a decisão recorrida com objetivo de determinar os Juiz a quo que admita o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurar em face das empresas indicadas, reconhecimento do grupo econômico e a consequente responsabilidade das empresas e pessoas físicas indicadas na presente petição. d) penhora de todos os bens das empresas e sócios (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), das pessoas físicas e jurídicas acima indicadas para garantir a integralidade do valor devido aos Agravantes/Consumidores; e) nos termos dos artigos 772 e 773. do CPC, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder; Por fim, pede a comunicação da instauração deste incidente ao distribuidor para as anotações devidas, art. 134, § 1o, do CPC/2015. O recurso veio instruído com os documentos de Ids 58677844 a 58677846, destinados a comprovar as alegações deduzidas em razões recursais acerca da existência de grupo econômico de fato. Ao Id 58722039, proferi despacho concedendo o prazo de 5 dias para que os agravantes comprovem nos autos o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo em dobro recolhido (Ids 58824453, 58824454, 58824455 e 58824456). É o relato do necessário. Decido. 1. Dos documentos novos juntados em sede recursal Os agravantes apresentam, somente nesta sede revisora, os documentos de Ids 58677844 a 58677846, destinados a comprovar a existência de grupo econômico de fato entre a executada e as empresas cujo patrimônio se pretende atingir com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não cuidaram, todavia, como se verifica dos autos do processo de referência, de levar os mencionados escritos a conhecimento do i. juízo de origem, sendo esse o motivo pelo qual não os considerou o magistrado ao inadmitir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nesse particular. Ora, inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documentos que deveriam ter sidos levados a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer, incorrerá em grave supressão de instância, além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - Nos termos do que dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, o que não ocorreu no caso em apreciação. Desse modo, é inviável a apreciação, na instância recursal, de prova documental não apresentada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. (...). (Acórdão 1420520, 07020095320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 833, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 1. A juntada de documento novo em grau recursal sem sua submissão ao crivo do juízo de origem impede apenas a apreciação daquele pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, e não o conhecimento do recurso interposto pela executada-agravante, como pretende o exequente-agravado. (...). (Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, em razão de evidente supressão de instância, não conheço dos documentos acostados aos Ids 58677844 a 58677846 do presente feito. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. A relação jurídica de direito material que fundamentou a propositura da ação em que constituído o título executivo judicial está amparada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel que firmaram, entre si, os autores/agravantes e a executada Everest Participações e Investimentos Imobiliários S.A. O negócio assim estabelecido e questionado em juízo qualifica, como consumidores, os promitentes/compradores e, como fornecedora, a empresa promitente/vendedora, que colocou à venda no mercado de consumo o imóvel objeto do contrato de promessa compra e venda judicialmente rescindido. Portanto, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, especificamente do § 5o do artigo 28, deve ser analisado o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado em desfavor da sociedade empresária ora executada. O texto da norma acima indicada é induvidoso ao estabelecer que o véu da personalidade jurídica deve ser levantado quando constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. O regramento assim positivado adota, claramente, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica a benefício do consumidor. Vale, no ponto, a transcrição do citado dispositivo: Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Diversamente da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código Civil, na teoria menor, albergada pelo dispositivo supra, optou o legislador por desconsiderar a autonomia da sociedade empresária pelo simples inadimplemento de obrigações pecuniárias, por insolvência ou falência, dispensando o exame e comprovação de situações caracterizadoras de fraude, abuso, confusão patrimonial. Enfim, frustrada a realização do crédito a ser satisfeito pela sociedade empresária, legalmente autorizada está a desconsideração da personalidade jurídica. Afastadas as exigências da teoria maior, abrigada no art. 50 do CC, basta ao consumidor, que se mostre credor insatisfeito, demonstrar que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento a que tem direito. Nada mais. A doutrina corrobora essa interpretação. Com efeito, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 15a Ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 490-491)ensinam: Partindo de um prisma, a teoria maior propugna que a desconsideração da personalidade jurídica somente será possível episodicamente, em cada caso concreto, e que apenas é cabível ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como uma forma de combate a fraudes e abusos praticados através dela. Em síntese: a teoria maior exige a presença de um requisito específico para que se efetive a desconsideração e, com isso, seja possível alcançar o patrimônio do sócio por dívida da pessoa jurídica. (...) De outra banda, a teoria menor trata como desconsideração da personalidade jurídica toda e qualquer hipótese de comprometimento do patrimônio pessoal do sócio por obrigação da empresa. Fundamenta o seu cerne no simples prejuízo do credor para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Equivale a dizer: para a teoria maior, a desconsideração depende de requisito específico (subjetivo ou objetivo), razão pela qual nem todo caso de responsabilização pessoal do sócio configura hipótese de incidência do disregard doctrine, enquanto a teoria menor considera que toda e qualquer hipótese de responsabilização do sócio por dívida da empresa é um caso de desconsideração. Também a jurisprudência da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a desconsideração prevista no CDC requer apenas que a personalidade jurídica seja empecilho ao ressarcimento do consumidor: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANEJO INDEVIDO DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (...) 7. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada revela-se adequada por traduzir óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. 8. Agravo conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n. 1260100, Processo: 07020127620208070000, Relator: Teófilo Caetano, julgamento: 24/6/2020, publicação: 10/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa e que a própria empresa afirmou que todo o seu patrimônio encontra-se hipotecado junto aos bancos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1254421, Processo: 07280843720198070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgamento: 10/6/2020, publicação: 16/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PRINCIPAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INDICATIVOS ROBUSTOS DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DA EMPRESA COLIGADA NO POLO PASSIVO E DESCONSIDERAÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. (...) 2. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a denominada Teoria Menor da desconsideração, adotando-se o quanto estipulado no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Configurada a inexistência de bens em nome da devedora, o encerramento irregular das atividades e a criação de obstáculos para o ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 981697, Processo: 20160020171068AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, julgamento: 16/11/2016, publicação: 2/12/2016) Aplicável, portanto, a teoria menor ao presente caso em que originariamente sob litígio relação consumerista e em que alegada a existência de obstáculo à satisfação do crédito reclamado pela parte agravante na personalidade jurídica da sociedade empresária devedora inadimplente. Todavia, malgrado em tese aplicável a teoria menor, não atendeu o agravante ao ônus argumentativo que lhe cabe ao postular a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim o afirmo porque as razões recursais nenhuma indicação objetiva apresentam dos indícios de existência de grupo econômico de fato a que supostamente integre a sociedade executada. A insurgência está baseada em alegações genéricas, as quais se mostram fruto de meras suposições, visto que não evidenciadas por elementos de convicção hábeis a minimamente torná-las verossímeis. Nesse contexto, desatende o agravante ao ônus argumentativo e probatório que a ele cabem quando pretendida a instauração de procedimento excepcional para combater o uso indevido da autonomia da pessoa jurídica. Ora, ainda que caiba ao empresário suportar o risco da atividade empresarial, não ao consumidor, é imprescindível que evidências concretas venham demonstradas da alegada existência de um conjunto de sociedades empresariais pertencentes ao mesmo grupo econômico da executada; além do que a alegação é de ser racionalmente desenvolvida, não bastando meras conjecturas. Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. 1a Turma Cível no sentido de que “o reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa resolução a subsistência de identidade do quadro societário das pessoas jurídicas, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo” (Acórdão 1810414, 07454557220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso concreto, dizem os recorrentes existir grupo econômico de fato entre a executada e as sociedades empresárias indicadas no incidente suscitado na origem, notadamente porque estaria comprovado pelos elementos de prova carreados aos autos de origem haver entre elas identidade de endereço e de quadro societário, bem como porque exerceriam a mesma atividade econômica. Com o intuito de embasar as suas alegações, colacionaram ao feito tão somente consulta ao Quadro de Sócios e Administradores das pessoas jurídicas em questão (Id 189870840 do processo de referência). Pois bem. Ao contrário do que fazem crer os recorrentes, referido escrito não traz qualquer indicação acerca do endereço comercial das aludidas sociedades; não apresenta informações atinentes aos seus objetos sociais; tampouco demonstra a alegada coincidência quanto à composição de seus quadros societários. Em verdade, a despeito das alegações deduzidas pelos recorrentes, verifico constar da mencionada consulta a informação de que figura Alexandre Matias Rocha não como sócio, mas como administrador/diretor de diversas das sociedades empresárias apontadas como integrantes do suposto grupo econômico. Ora, sem que tenham os agravantes ao menos comprovado a identidade do quadro societário para cada uma das 18 (dezoito) sociedades empresárias (Id 189870840 do processo de referência) indicadas no incidente suscitado perante o juízo de origem, sobressaem demasiadamente genéricos os argumentos aviados em razões recursais. Disso resulta grave risco de instauração de instrumento excepcional que levará a indiscriminado atingimento do patrimônio de diversas empresas. Em verdade, a alegação dos ora recorrentes de que entre as empresas indicadas há “unidade de gestão, identidade de endereços, semelhança de objeto social e o quadro societário das sociedades integradas é formado por pessoas da mesma família e relacionadas entre si” não está minimamente evidenciada nos documentos apresentados nos autos, notadamente na Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA apresentada no processo de referência, a qual, por si só, não indica identidade de quadros societários ou outros elementos que possam sustentar a tese de comprovação de ocorrência de grupo econômico de fato. Assim, não tendo a parte recorrente logrado êxito em demonstrar, ainda que de forma indiciária, a existência de grupo econômico do qual faça parte a executada, inviável o acolhimento da pretensão recursal para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão, no cumprimento de sentença, das 18 (dezoito) sociedades empresárias por ele nominadas. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora